Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Embargos à execução. Inadimplemento de encargos condominiais. Desconto pontualidade e multa têm natureza distinta: prêmio e sanção, respectivamente. Em caso de mora, os encargos devem incidir sobre o valor cheio do aluguel, vale dizer, sem o abatimento.